Tribunal: TJBA
Processo: 8034428-17.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8034428-17.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE ITANAGRA

Advogado(s)
:
WALTER GONCALVES DE SOUZA NETO, LUAN REZENDE LEITE SANTOS, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

REU: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
DEYSE DEDA CATHARINO GORDILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que acolheu embargos de declaração para condenar o Município de Itanagra ao pagamento de honorários advocatícios em favor do agravante, fixados em R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a fixação dos honorários advocatícios deve considerar o valor da causa impugnado pelo próprio recorrente na contestação, à luz da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à vedação ao comportamento contraditório, impedindo que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior e conflitante com àquele
.

4. A vedação ao
venire contra factum proprium
impede que uma parte, após impugnar o valor da causa, passe a defendê-lo como base de cálculo dos honorários advocatícios para se beneficiar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) impede que a parte impugne o valor da causa e, posteriormente, utilize o mesmo valor para pleitear honorários advocatícios mais elevados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1624542/RS, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 04/03/2024, DJe 11/03/2024; STJ, AgInt no AREsp 1981356/MG, T3, j. 22/08/2022, DJe 26/08/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno.
8034428-17.2024.8.05.0000,
em que figura como agravante e agravado, respectivamente,
ESTADO DA BAHIA
e
MUNICÍPIO DE ITANAGRA.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA